Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE LICENÇA. AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA DE NATUREZA COLETIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Suscitante) em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitado), em ação anulatória, ante o entendimento de que a demanda versa sobre suspensão dos efeitos do ato administrativo de autorização de exploração do ensino médio pela empresa Litisconsorte Levorsse em todo e qualquer endereço vinculado ao grupo Pódion, portanto, de interesse coletivo, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 2o, §1o, I, da Lei no 12.153/2009.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a ação anulatória de ato administrativo que suspendeu a licença, concedida pela Secretaria de Educação, de autorização de exploração do ensino médio.
III. Razões de decidir
3. A ação anulatória visa à suspensão da licença concedida à empresa Litisconsorte Levorsse para a exploração do ensino médio, em quaisquer endereços vinculados ao grupo Pódion, o que pode afetar a esfera jurídica de todas as pessoas cujo interesse seria prejudicado com a suspensão do referido ato administrativo.
4. Tratando-se de tutela de direitos individuais homogêneos, com efeitos jurídicos de natureza coletiva, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para apreciar a matéria, diante da expressa ressalva contida no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei no 12.153/2009.
5. É do Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado, a competência para processar e julgar a demanda originária que envolve direitos com efeitos jurídicos de natureza coletiva.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processar e julgar a ação anulatória no 0719581-94.2024.8.07.0018.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o, inc. I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1792216, 07394088220238070000, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1699660, 0742935-76.2022.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 08/05/2023.